Tribunal: TJDFT
Processo: 0748264-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA PRORROGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na ação declaratória c/c indenização para rescisão de contrato de empreitada que objetiva a rescisão contratual e reparação dos danos em razão do inadimplemento contratual, a parte autora, ora agravada, almeja prioritariamente um provimento judicial de natureza constitutiva negativa, afinal o pedido principal é o de rescisão contratual, caracterizando-se o pedido de indenização como secundário, em virtude da relação de subordinação com o pedido principal.
1.1. Conclui-se, então, que se trata de ação pessoal pautada em direito das obrigações (rescisão do contrato de empreitada).
2. Trata-se de competência relativa, fixada no momento da propositura da ação, nos termos do artigo 43 do CPC.
3. Mesmo que a parte autora não tivesse demandado no lugar correto, a competência relativa é matéria que só pode ser elidida por meio de preliminar de defesa, não sendo possível a declinação de ofício pelo juiz (Art. 64 CPC e Súmula 33 STJ).
3.1. Apesar de apresentada preliminar de incompetência do juízo, a contestação é intempestiva, não podendo assim ser conhecida; logo, prorrogada a competência.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.